Tribunal: TJDFT
Processo: 0752818-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0752818-18.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: COSTATO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA RECORRIDO: APICE BRASILIA - SERVICOS CONTABEIS S/S LTDA - EPP RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO O Ministro Marco Buzzi, em decisão unipessoal (Id 46304366 - pp. 7-11), conheceu do agravo interposto contra decisão deste e. TJDFT que não admitiu o processamento do recurso especial interposto pelo agravante e deu parcial provimento ao recurso especial a fim de afastar a multa imposta pelo colegiado no julgamento do agravo interno interposto em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento da parte, com fundamento no art. 1.021, § 4o do CPC/2015. Assim, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput, 10 e 1.023, § 2o, todos do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, DETERMINO seja dada ciência às partes acerca do retorno dos autos com a decisão do c. STJ. Ainda, DETERMINO à diligente Secretaria da c. 1a Câmara Cível que adote as providências para retificar a autuação, a fim de que a classe processual seja alterada de AIREsp para Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento. Expeça-se ofício. Após, independentemente de novo pronunciamento, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora